Tribunal: STF
Processo: HC 230892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hitalo Vieira Borges em favor de Welliosmar Felix Cotrim da Gama contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 804.818/ GO, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. As ponderações defensivas atinentes à ausência de indícios suficientes da autoria delitiva e à insuficiência dos elementos coletados para ensejar a conclusão de que o réu está foragido não foram previamente apreciadas pelo Tribunal a quo, no julgamento do acórdão combatido, o que inviabiliza seu exame diretamente por esta Corte Superior, por configurar supressão de instância. 



    3. Vale destacar que, nos documentos que instruem o writ, não foi possível localizar, sequer, decisão do Juízo de primeiro grau que haja abordado essas questões, o que reforça a impossibilidade de conhecimento das matérias. Além disso, as ponderações formuladas na inicial deste feito estão diretamente relacionadas ao conteúdo dos elementos informativos até então colhidos, a evidenciar que a análise pretendida demandaria ampla dilação probatória, medida incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. 



    4. As informações prestadas pelo Juízo singular evidenciam que, desde 11/8/2022, o paciente não é localizado, quer pela autoridade policial, quer por oficial de justiça que cumpria a ordem de citação pessoal do réu. Os elementos descritos denotam que o mandado de prisão cautelar, expedido há quase 10 meses, foi encaminhado às Polícias Civil e Militar para cumprimento, ainda sem êxito. 



    5. Embora a defesa afirme ter havido equívoco no endereço constante do boletim de ocorrência, há outros documentos, no próprio inquérito policial, que indicam o endereço apontado como correto pela defesa, da tribuna, além de registro que indica logradouro diverso (extraído do Sistema de Procedimentos Policiais da Polícia Civil). 



    6. Essas circunstâncias indicam ser de conhecimento da autoridade policial o real endereço do paciente, conforme descrito pela própria defesa. Além disso, o Juízo singular menciona relato dos agentes da Polícia Militar a respeito da tentativa de localização do acusado em sua casa, mas também em patrulhamento nas ruas da cidade, sem que o réu fosse encontrado em nenhuma oportunidade. Verifica-se, dessa forma, que a menção à condição de foragido do paciente não foi extraída de uma única diligência infrutífera, ocasionada pelo deslocamento da autoridade policial a endereço diverso da residência do investigado; mas do insucesso de diversas tentativas de localizá-lo, tanto em sua residência quanto em outros locais do município. 



    7. Para afastar essa conclusão, seria necessário revisar todos os relatórios das Polícias Civil e Militar sobre a tentativa de localização do réu para cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido na ação penal objeto deste writ, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    8. De qualquer forma, ainda que se desconsidere a questão atinente à fuga do réu – o que afastaria a motivação da custódia preventiva quanto à sua condição de foragido –, vê-se que havia circunstância autônoma e suficiente, por si só, para justificar a custódia cautelar, diante da gravidade da conduta supostamente praticada por ele. 



    9. Consoante o decreto preventivo, o paciente se dirigiu ao local de trabalho da vítima para cobrar uma dívida, apontou uma arma de fogo ao ofendido e efetuou um disparo, que lesionou sua perna; ato contínuo, efetuou outro disparo que não o atingiu e o agrediu com chutes. Além disso, ao deixar o local, ameaçou matar todas as pessoas que ali estavam. 



    10. Os elementos descritos, são idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema. Precedente. 



    11. Ordem denegada.” (eDOC 14, p. 1- 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 11.8.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 158, § 3º, do Código Penal.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2- 3)



    Nesta Corte, a parte aduz que “as provas carreadas ao feito criminal não permitem concluir, de forma inabalável, que o paciente possui a condição de foragido e que ele tem a intenção dolosa de se eximir da aplicação da lei penal.” (p. 4)



    Declara que o paciente é primário e possui residência fixa. (p. 4- 10)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 10- 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, saliento que a prisão do acusado está lastreada sobretudo na gravidade concreta do delito, haja vista ter realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, que, inclusive, empreendeu em fuga do local. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    “Ademais, o Juízo singular menciona relato dos agentes da Polícia Militar a respeito da tentativa de localização do acusado em sua casa, mas também em patrulhamento nas ruas da cidade, sem que o réu fosse encontrado em nenhuma oportunidade. Verifica-se, dessa forma, que a menção à condição de foragido do paciente não foi extraída de uma única diligência infrutífera, motivada pelo deslocamento da autoridade policial a endereço diverso da residência do investigado; mas do insucesso de diversas tentativas de localizá-lo, tanto em sua residência quanto em outros locais do município. 



    Para afastar essa conclusão, seria necessário revisar todos os relatórios das Polícias Civil e Militar sobre a tentativa de localização do réu para cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido na ação penal objeto deste writ, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De qualquer forma, ainda que se desconsidere a questão atinente à fuga do réu – o que afastaria a motivação da custódia preventiva quanto à sua condição de foragido –, vê-se que havia circunstância autônoma e suficiente, por si só, para justificar a custódia cautelar, diante da gravidade da conduta supostamente praticada por ele. 



    Consoante o decreto preventivo, o paciente se dirigiu ao local de trabalho da vítima para cobrar uma dívida, apontou uma arma de fogo ao ofendido e efetuou um disparo, que lesionou sua perna; ato contínuo, efetuou outro disparo que não o atingiu e o agrediu com chutes. Além disso, ao deixar o local, ameaçou matar todas as pessoas que ali estavam.



    Os elementos descritos, são idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema. A propósito: 



    [...] 



    5. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas praticadas por meio de violência e grave ameaça exercidos com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade para obtenção de vantagem econômica indevida. Destaca-se que os Ofendidos foram coagidos, ameaçados e agredidos fisicamente com emprego de uma arma de fogo e um taco de beisebol. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    [...] 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 807.006/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 16/5/2023, grifei)” (eDOC 16, p. 6- 7- grifo no original)



    Observe-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.



    Nesse sentido, veja-se trechos do decreto de prisão preventiva:



    Narra a representação que, no dia 11.08.2022, o representado foi até o local de trabalho da vítima Wellington Mesquita de Souza e, após danificar o notebook dela com um capacete, apontou-lhe uma arma de fogo para o rosto e, posteriormente, atirou em sua perna. Tem-se dos autos que, em ato contínuo, o representando efetuou novo disparo na direção da vítima, sem, contudo, acertá-la e quando ela já estava deitada no chão, ele a agrediu com chutes e evadiu-se em seguida.



    Ao que se extrai dos autos, no momento das agressões o representado verbalizava que queria receber o seu dinheiro e que, caso não recebesse, voltaria para matar todos. 



    A autoridade representante informou, ainda, que na mesma data, Rodrigo Ivanges da Fonseca Paixão compareceu na delegacia e relatou que fora ameaçado de morte pelo representado. Por essas razões, suscitando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de WELLIOSMAR FELIX COTRIM DA GAMA. (eDOC 2, p. 42)



    Ademais, da leitura dos autos, reputo acertada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao estabelecer a prisão preventiva imposta ao paciente, que “se encontra foragido desde a execução do delito e, nesse ponto, esclareço que sua segregação preventiva se faz necessária a fim de assegurar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.”(eDOC 2, p. 43-44)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente